Tribunal: TJES
Processo: 0003349-09.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003349-09.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS SALES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
ARTIGO 180, § 1º, E ARTIGO 311, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR
DE

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA
O EXERCÍCIO

D
A AÇÃO PENAL.
REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
No caso, restou demonstrado, na exordial, o lastro probatório mínimo, ou seja, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, de modo que não é possível se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal. Preliminar rejeitada.
2
.
As provas dispostas no caderno processual evidenciam a autoria e a materialidade dos crimes previstos nos artigos 180,
caput
, e 311, ambos do Código Penal. Ademais, ressalta-se que, nos crimes de receptação e de adulteração de sinal identificador de veículo, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da eventual origem lícita da
res
, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso dos autos, de modo que é incabível o acolhimento do pleito absolutório.
3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Carlos Sales de Oliveira
, inconformado com a sentença prolatada pelo
Ju
ízo
de Direito da
5
ª Vara Criminal d
a Serra,

às fls.
533/541-
verso
dos autos físicos
.

Ao apresentar as
razões recursais,

no id. 5074603
, a defesa
suscita
a
preliminar de inépcia da denúncia, por ausência de justa causa.

Para tanto, aduz
que a “falta de justa causa corresponde à ausência de suporte fático ou jurídico para o regular desenvolvimento da ação, isto é, a ausência de elementos indiciários, do
fumus commissi delicti
, autorizador da persecução. Se não houver o mínimo de elementos que apontem para a existência do crime ou para provável autoria, a peça inicial deverá ser rejeitada”.

Pois bem. Em que pese as considerações da defesa, percebe-se que a tese não merece ser acolhida.

Sobre o assunto, cumpre transcrever o exposto no artigo 395, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I - for manifestamente inepta;

II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.

Da leitura da denúncia ministerial, constante às fls. 02/03 dos autos físicos, verifico que restaram pontuados, de maneira clara, precisa e técnica, os fatos delitivos supostamente praticados pelo réu.

Em outras palavras, o
Parquet
de 1º grau,ao descrever as condutas delitivas em tese praticada pelo recorrente, narrou uma determinada situação fática na qual se subsume, tecnicamente, aos tipos penais dos artigos 180 e 311, ambos do Código Penal.

A fim de não pairar dúvidas sobre o caso, transcrevo trechos da denúncia, os quais me são suficientemente inteligíveis e adequados para fins de imputar ao acusado as condutas delimitadas no Código Penal. Vejamos:

“
[...] no dia 17 de fevereiro de 2016, na região de Jardim Limoeiro, Serra-ES, os denunciados acima qualificados tinham em depósito produto que sabiam ser produto de crime, bem como adulteraram chassi ou sinal identificado de veículo automotor.

Consta nos autos que as policiais militares tiveram acesso à informação de que um veículo roubado no Rio de Janeiro, estaria transitando nos arredores de Jardim Limoeiro, Serra/ES. Tratava-se de um Volkswagen 15-180, tanque, cor branca. Os policiais então deram início a um acompanhamento velado, conseguindo identificar que tal veículo pernoitava no bairro São Diogo.

Segundo as militares (fls. 02-03) tal v
eíc
ulo apresentava placas clonadas OY
I
9105 de Cachoeiro de Itape
m
irim.
O
mencionado v
eíc
ulo foi observado ainda em u
m
lava jato, em
J
ardim
L
imoeiro, que pertencia aos denunciados. Ressalta-se que foi observado ainda
o
fato de que
o
denunciado
Arion
levava peças de v
eíc
ulo
para o galpão localizado no bairro São Diogo II, local esse em que o
v
eíc
ulo
pernoitava na maioria dos dias.

Conforme mencionado em depoimento policial, no dia 16 de fevereiro, o veículo foi deixado na empresa Nacional Logística, em Carapina, Serra/ES. Desse modo, os militares se deslocaram até o lava jato do denunciado José. Quando o mesmo chegou ao lava jato, negou a todo tempo saber do veículo no galpão, momento em que levou os militares a um galpão desativado. Apesar da negativa do denunciado José, os militares foram então até o galpão, que já era de conhecimento, momento em que encontraram outro veículo roubado no Rio de Janeiro, com placa clonada, sendo que o chassi mantinha a originalidade, Volkswagen 8.120, cor vermelha, placa KNE5986.

Ressalta-se que o Sr. Heveraldo, responsável pela empresa Nacional Logística, informou à guarnição que o veículo Volkswagen 15-180 foi deixado no local pelo denunciado José. Ao realizar uma vistoria no veículo, ficou constatado que o mesmo encontrava-se adulterado. Já era de conhecimento dos militares que o tanque do mencionado veículo encontrava-se em um areal, na avenida Norte Sul, de propriedade de Mazinho, sendo mencionado que o denunciado José que havia deixado tal tanque no local.

Vale ressaltar que, ainda no galpão, foram encontrados diversos materiais como lixadeira tipo politriz, lixadeira manual, ferramentas diversas, material para acabamento de funilaria, pistola de pintura, e etc., objetos esses comumente utilizados para a prática da adulteração. [...]”.

Logo, verifico que restou demonstrado, na exordial, o lastro probatório mínimo, ou seja, a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria, de modo que não é possível se falar em ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Diante do exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada
a
questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito d
o recurso interposto
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

“
[...] no dia 17 de fevereiro de 2016, na região de Jardim Limoeiro, Serra-ES, os denunciados acima qualificados tinham em depósito produto que sabiam ser produto de crime, bem como adulteraram chassi ou sinal identificado de veículo automotor.

Consta nos autos que as policiais militares tiveram acesso à informação de que um veículo roubado no Rio de Janeiro, estaria transitando nos arredores de Jardim Limoeiro, Serra/ES. Tratava-se de um Volkswagen 15-180, tanque, cor branca. Os policiais então deram início a um acompanhamento velado, conseguindo identificar que tal veículo pernoitava no bairro São Diogo.

Segundo as militares (fls. 02-03) tal v
eíc
ulo apresentava placas clonadas OY
I
9105 de Cachoeiro de Itape
m
irim.
O
mencionado v
eíc
ulo foi observado ainda em u
m
lava jato, em
J
ardim
L
imoeiro, que pertencia aos denunciados. Ressalta-se que foi observado ainda
o
fato de que
o
denunciado
Arion
levava peças de v
eíc
ulo
para o galpão localizado no bairro São Diogo II, local esse em que o
v
eíc
ulo
pernoitava na maioria dos dias.

Conforme mencionado em depoimento policial, no dia 16 de fevereiro, o veículo foi deixado na empresa Nacional Logística, em Carapina, Serra/ES. Desse modo, os militares se deslocaram até o lava jato do denunciado José. Quando o mesmo chegou ao lava jato, negou a todo tempo saber do veículo no galpão, momento em que levou os militares a um galpão desativado. Apesar da negativa do denunciado José, os militares foram então até o galpão, que já era de conhecimento, momento em que encontraram outro veículo roubado no Rio de Janeiro, com placa clonada, sendo que o chassi mantinha a originalidade, Volkswagen 8.120, cor vermelha, placa KNE5986.

Ressalta-se que o Sr. Heveraldo, responsável pela empresa Nacional Logística, informou à guarnição que o veículo Volkswagen 15-180 foi deixado no local pelo denunciado José. Ao realizar uma vistoria no veículo, ficou constatado que o mesmo encontrava-se adulterado. Já era de conhecimento dos militares que o tanque do mencionado veículo encontrava-se em um areal, na avenida Norte Sul, de propriedade de Mazinho, sendo mencionado que o denunciado José que havia deixado tal tanque no local.

Vale ressaltar que, ainda no galpão, foram encontrados diversos materiais como lixadeira tipo politriz, lixadeira manual, ferramentas diversas, material para acabamento de funilaria, pistola de pintura, e etc., objetos esses comumente utilizados para a prática da adulteração. [...]”.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo

condenou
o apelante nas sanções
do
artigo 180,
§ 1º, e artigo 311, ambos
do Código Penal
, à pena definitiva de
12 (doze) anos
de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
fechado
, além do pagamento de
40 (quarenta)
dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Ao apresentar as
razões recursais,
no id. 5074603, a defesa suscita a preliminar de inépcia da denúncia, por ausência de justa causa. No mérito, pleiteia a absolvição do apelante por insuficiência probatória em relação à comprovação do dolo, nos termos do artigo 386, incisos II, IV e VII, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superada a preliminar suscitada, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando o
pleito absolutório
.

Pois bem.

Sabe-se que para a configuração do delito previsto no artigo 180, do Código Penal, é imprescindível a existência de dolo direto, quero dizer, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. A prova desse conhecimento, todavia, é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do apelante.

Por sua vez,
em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, capitulado no artigo 311, do Código Penal,
esse
consiste na conduta de adulterar ou remarcar número de chassi, monobloco, motor, placa de identificação, ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, de semirreboque ou de suas combinações, bem como de seus componentes ou equipamentos, sem autorização do órgão competente.

Dito isso, vejamos a prova
constantes nos autos.

No que diz respeito à
materialidade
dos crimes, tenho que restou inconteste por meio dos Autos de Apreensão de fls. 32/35, dos Documento de fls. 48/51 e de fls. 69/71, do Boletim Unificado de fls. 73/75-verso, do Laudo Pericial do veículo Volkswagen 15.180 de fls. 513/519, corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Quanto à
autoria
delituosa
, vislumbro que também restou evidenciada pela prova testemunhal, sobre a qual passarei a dissertar.

Inicialmente, vejo que a investigação se iniciou quando os investigadores da Polícia Civil receberam informação de que
um veículo roubado do Rio de Janeiro circulava pelo bairro Jardim Limoeiro, na Serra/ES. Assim,
iniciaram processo de acompanhar o veículo, sendo observado que
tal automóvel
pernoitava no bairro São Diogo II, no mesmo município.

Pelo que consta, trata
va
-se de um caminhão Volkswagen 15.180, de cor branca, placa
OY
I
9105, de Cachoeiro de Itapemirim.
Depois de apuradas algumas informações, os policiais civis descobriram que a placa era clonada, sendo a original pertencente a um veículo idêntico, porém, de cor ve
rde.

Durante o acompanhamento, foi visto que o veículo
também visitava o lava-jato pertencente ao ora apelante José Carlos Sales de Oliveira,
conhecido por Carlinhos Lava-jato. Além disso, na data de 16 de fevereiro de 2016, o caminhão foi deixado na
empresa de logística de nome Nacional Logística, localizada em Carapina, Serra/ES.

Assim, os policiais resolveram intervir e abordar o ora apelante em seu lava-jato, tendo
ele
negado qualquer conhecimento acerca do veículo. Diante da negativa de autoria,
os agentes públicos
resolveram ir até o galpão, tendo o proprietário do imóvel informado que o espaço havia sido alugado pelo ora apelante.

Lá dentro foi encontrado outro veículo, sendo um Volkswagen 8120, cor azul, com placa DWQ2052, porém, o chassi mantinha-se intacto, o que possibilitou a averiguação de sua originalidade. Compulsando o sistema, os policiais descobriram que se tratava de veículo com restrição de furto/roubo, tendo como placa original KNE5986. Além disso, descobriu-se que o caminhão propulsor das investigações, Volkswagen 15.180, tinha como placa original LLJ6549, também com restrição de roubo/furto.

Dito isso, vejamos o que
asseverou
o
P
olicial
C
ivil Sérgio Centrangolo em juízo, conforme se verifica às fls.
418 dos autos físicos,
in verbis
:

"que
se recorda dos fatos narrados na exordial;
que
reconhece o acusado aqui presente;
que
chegaram aos dois carros narrados na denúncia através de denúncias; que o caminhão 15.180 estaria circulando em Jardim Limoeiro; que iniciaram o acompanhamento, ele estava no lava-jato e no galpão, o primeiro de propriedade dos acusados e o segundo, alugado por eles; que o caminhão esteve também numa oficina em Carapina, na BR 101, e também na empresa, onde foi localizado, na rodovia do contorno; que o responsável pela empresa estava vendo o caminhão com José Carlos, negociando para comprar; que informaram ao delegado e partiram para a empresa na rodovia do contorno; que nenhum dos acusados estavam presentes na empresa da rodovia do contorno; que verificaram que o chassi do caminhão estava adulterado e os indicadores do vidro, provavelmente; que não participou da ida na empresa e ficou sabendo pela informação dos colegas que foram fazer a diligência; que por causa da apreensão do caminhão 15180, foram primeiro no lava-jato para conduzir o acusado José Carlos até a delegacia e solicitaram a ele que levassem os policiais até o galpão dele; que o acusado levou a outro galpão, que tinha pneus e que ele não estava utilizando mais, mas como tinham conhecimento da existência de outro galpão, prosseguiram até ele, e lá a porta estava trancada e o acusado disse que não tinha chave; que quebraram o cadeado e encontraram outro caminhão roubado, sendo o 8120 e as ferramentas; que não se recorda se o caminhão estava adulterado, mas crê que sim; que não se recorda a participação do Arion, mas sabe que ele frequentava o galpão; que não sabe se Arion trabalhava junto com José Carlos; que confirma as declarações prestadas na esfera policial de fls. 06 e verso; que o caminhão 8120 foi encontrado dentro do galpão alugado por José Carlos; que o caminhão 15180 foi encontrado na empresa de logística em Carapina e o tanque dele no areal do Mazinho, em Jardim Limoeiro; que Roque é dono do galpão alugado, Everaldo é o dono da empresa de logística; que não esteve sempre junto com o policial Walmir".

Em esfera investigativa, o mencionado policial civil havia declarado o seguinte:

[...] "
após recebermos informação de que u
m
veículo roubado no Rio de Janeiro estava circulando na região de Jardim Limoeiro, Serra/ES, iniciamos diligências no sentido de localizar tal veículo, tratando-se de u
m
VOLKSWAGEN 15-180 TANQUE cor BRANCA
; QUE após diversas diligências, no início do mês de janeiro, localizamos tal veículo em via pública e iniciamos acompanhamento velado do mesmo identificando local onde a mesmo pernoitava no bairro São Diogo, Serra/ES;QUE durante alguns dias permanecemos em campana a tal veículo no intuito de obter mais informações a respeito do seu receptador e também para tentar recuperar outros veículos que poderiam estar de posse do mesmo;
QUE o referido ve
í
culo apresentava placa clonada
O
Y
I
9105 de Cachoeiro de Itapemirim, que pertence ao mesmo ve
í
culo, por
ém
de cor verde; QUE durante esse acompanhamento velado presencia
m
os o ve
í
culo em u
m
lava-jato em Jardim Limoeiro pertencente ao nacional conhecido por CARLINHOS DO LAVAJATO ou CARLINHOS PITU e em outros locais por
é
m na maioria dos dias pernoitou em u
m
galp
ão
localizado em São Diogo II
, município da Serra/ES;QUE durante esse período presenciamos ainda um rapaz em um Peugeot 206 Weekend, cor preta, que frequentava tal galpão levando peças de veículos para o local e identificamos como sendo filho de CARLINHO de nome ARION;
QUE no dia 16 de fevereiro a ve
í
culo que acompanhávamos foi deixado em uma empresa de log
í
stica de nome Nacional Log
í
stica, localizada em Carapina, Serra/ES, ao lado do pavilhão de carapina; QUE na data de hoje realizamos opera
çã
o no sentido localizar e deter CARLINHOS e nos deslocamos também at
é
o lava-jato, onde iniciamos campana at
é
a chegada de CARLINHOS que trata-se de JOS
É
CARLOS SALES DE OLIVEIRA
, filho de Arion Silva de Oliveira e Nilza Sales de Oliveira;
QUE após quatro horas de espera CARLINHOS chegou co
m
sua esposa quando foi abordado pela equipe e foi questionado s
o
bre o caminhão que se encontrava guardado em seu galpão; QUE CARLINHO negou a todo
mom
ento a ci
ê
ncia de tal ve
í
culo e de tal galp
ã
o, levando a equipe a outro galpão que ele mesmo dizia estar desativando
;
QUE diante da negativa prosseguimos at
é
o galpão que já era de nosso conhecimento e
lá
adentramos, após sermos informados pelo proprietário do galpão de que CARLINHOS DO LAVA-J
A
TO havia alugado o mesmo
;
QUE nesse galpão localiza
m
os outro ve
í
culo roubado, também no Rio de Janeiro, que apresentava placa clonada DWQ2052 de cor azul, porém o chassi preservava originalidade, tratando-se de
um
VOLK
S
WAGEN 8.120 cor VERMELHA, PLACAS ORIGINA
I
S KNE5986 emplacado no Rio de Janeiro, co
m
restri
çã
o de furto/roubo;

QUE o ve
í
culo Volkswagen 15-180 TANQUE cor branca, trata-se do ve
í
culo placas LLJ6549 emplacado no Rio de Janeiro e co
m
restrição de Furto/Roubo foi encontrado no p
á
tio da empresa NACIONAL LOG
Í
STICA
e
o responsável, SR. HEVER
A
LDO informou que o ve
í
culo foi deixado
lá
no dia anterior pela pessoa de CARLINHOS DO LAVA-JATO que havia oferecido tal ve
í
culo e estava
em
negociação; QUE ao vistoriar o ve
í
culo o ca
m
inhão que encontrava-se no p
á
tio da e
m
presa, constatou-se que
o
mesmo estava adulterad
o, bem como seu motor agregado, o que ocorreu durante o acompanhamento, pois no início ainda preservava originalidade do chassi;
QUE já era de nosso conhecimento que o tanque pertencente ao ve
í
culo VW 15-180 branco placas aparentes
O
Y
I
9105 estava em u
m
areal localizado na Av. Norte e Sul de propriedade do nacional MAZINHO; QUE ao chegar no areal fornos recebidos por MAZINHO que nos informou que o tanque havia sido deixado pelo nacional CARLINHOS DO LAVA-JATO na promessa de retirar no dia seguinte, por
ém
nunca mais tirou do local
, estando a mais de vinte dias ali; QUE solicitamos que MAZINHO comparecesse à delegacia para prestar esclarecimentos, bem como o proprietário do galpão em que foi encontrado outro caminhão roubado e o proprietário da empresa onde CARLINHOS deixou outro caminhão adulterado [...]".

Já o outro Policial Civil, Walmir Floriano Trabach Junior, que também participou das investigações e da abordagem dos veículos, pronunciou-se em juízo, às fls. 419, no seguinte sentido:

"que
se recorda dos fatos narrados na exordial;
que
reconhece o acusado aqui presente; que é investigador de polícia; que após lida denúncia, disse que participou da segunda parte da operação; que participou da diligência no galpão em Jardim Limoeiro II, onde havia um caminhão 8120 com adulteração; que a numeração do chassi, cor e placa estavam adulterados do referido caminhão; que no momento, não havia ninguém no interior do galpão, mas foi encontrado material que servia para fazer adulteração; que também foi no lava-jato onde o acusado José era proprietário; que foi iniciada a operação em razão do primeiro veículo - 15180, pois havia suspeita que o mesmo seria fruto de furto/roubo e queriam localizar o proprietário do lava-jato; que não sabe porque queriam localizar o proprietário do lava jato; que desencadeada a operação localizou o acusado José Carlos no lava-jato; que não sabe informar quando foi feita a adulteração; que o caminhão 15180 foi localizado dentro de um local na rodovia do contorno, que era utilizado para guarda e venda de veículos; que esta informação obteve do colega policial pois não foi até o local; que confirma as declarações de fls. 07 e verso prestadas perante a autoridade policial; que após lida as declarações, se recordou que o chassi não estava adulterado, apenas a placa foi trocada; que conhece os acusados, pois já foram fazer checagem no estabelecimento dos mesmos, que é um lava-jato e oficina, em razão de denúncias, contudo foi o primeiro flagrante que participou em que os acusados estão como réus".

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos é de extrema importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos acusados e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Por sua vez, o
proprietário do galpão, Roque Tadeu Favalessa,
tanto em sede investigativa, como em juízo, às fls. 08 e 420
dos autos físicos
,
confirmou
que havia alugado o galpão para o apelante porque eses queria
utilizar o imóvel como oficina, realizando pequenos serviços de reparo, como polimento, retoques na pintura e etc,
o que evidencia que o apelante
possuía
conhecimento sobre os veículos e su
a procedência ilícita.

Já o réu, apesar de trazer testemunhas que comprovem sua conduta ilibada durante os 20 (vinte) anos que trabalhou com venda, reparos e limpeza de veículos, não comprovou a origem lícita dos veículos, tampouco trouxe documentos que atestem que agiu licitamente, como documento de transferência, comprovante de pagamento do valor, extratos bancários.

Assim, não obstante sua
a negativa de autoria, considerando as provas acima elucidadas, é certo que o réu adquiriu em proveito próprio
coisa que sabia ser produto de crime,
ou deveria saber
, bem como adulterou
as placas de identificação
do
s
veículo
s.

Ressalta-se que n
ão se pode desconsiderar que
o veículo foi monitorado pelos policiais,
que os viram
em locais utilizados pelo réu
e
alugado
s
por esse,
nos quais exercia atividade profissional
.

Enfatize-se, outrossim, inexistir nos autos qualquer prova, mínima que seja, que demonstre que o apelado não tinha o conhecimento da procedência ilícita do
s
be
ns
apreendido
s
e da adulteração do sinal identificador do
s
veículo
s
, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do CPP, segundo o qual:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Nesse contexto, saliento que adoto o entendimento de que o crime do art. 311, do Código Penal, é de presunção de responsabilidade, no sentido de que, se o réu é abordado na posse de veículo automotor com o número do motor adulterado,
há inversão do ônus probante, devendo o acusado comprovar que não foi o responsável pela prática do ilícito.

Sobre o tema, destaco o seguinte julgado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] 2
. A valoração da prova pelo Tribunal, admitindo como comprovados os fatos imputados pela acusação, tendo em vista que o ora agravante foi encontrado na posse do veículo cujo sinal identificador foi alterado, demonstrando-se que tal alteração foi realizada durante o período em que o veículo permaneceu na posse exclusiva do recorrente, de acordo com a nota fiscal, o relatório da descrição da situação do veículo e o laudo de vistoria, não representa indevida inversão do ônus probatório ante o fato de o recorrente não ter se desincumbido de demonstrar que não foi ele quem procedeu a referida adulteração.
(AGRG no AGRG no AREsp n. 1.593.965/SC, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 12/8/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-HC 820.561; Proc. 2023/0144973-4; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023).

Nesse mesmo diapasão, em relação ao crime de receptação, o entendimento é o mesmo, de modo que quando há apreensão do bem
produto
de crime na posse do agente, é seu o ônus comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça
e este Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente,
“caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO.
As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo. No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.
[...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Portanto,
entendo estar
cabalmente comprovada
s
a autoria e a materialidade em relação aos crimes
previstos nos
artigos 180 e 311, ambos do Código Penal,
sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,

mantendo-se incólumes os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)